Tribunal: TJBA
Processo: 8017954-44.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8017954-44.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ARLINDO OLAVO LOBO NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7.622/2000. ALTERAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Não prepondera, sem a devida prova, a alegação de ocorrência de alterações posteriores na estrutura remuneratória dos exequentes, a promoveram reajustes capazes de absorver a correção legal que se buscou adimplir com a sentença concessiva.

2. É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença coletiva quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculo aritmético e a identificação da legitimidade dos exequentes seja de fácil aferição documental.

3. Na hipótese, o termo inicial para a cobrança de valores em execução individual respeitou o marco temporal da data da impetração do mandado de segurança coletivo, pelo que não há se falar em adequação.

4. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo.

Impugnação
Improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença
n.
8017954-44.2019.8.05.0000
,
em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnados/exequentes
A
rlindo Olavo Lobo Neto
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: